Tribunal: CARF
Processo: 19515.720148/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720148/2014-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.224 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
62
DO
ANEXO
II
DO
RICARF.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Trata-se de autos de infração, situados às fls. 1305 a 1321 (Cofins) e fls. 1322 a
1339 (PIS), lavrados com a finalidade de formalizar a cobrança das contribuições, em virtude de
ter sido constatada a insuficiência de seu pagamento, referentes ao período de apuração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720148/2014-04
Fl. 116056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720148/2014-04

compreendido entre 01/01/2009 a 31/12/2009 , acrescidos de multa de ofício de 75% e juros,
totalizando, assim, o valor histórico de R$ 32.635.666,51 (Cofins) e R$ 7.093.955,59 (PIS).
Segundo se depreende do termo de verificação fiscal, situado às fls. 1269 a 1304,
narra a autoridade fiscal que o procedimento concluiu que a contribuinte auferiu receitas
tributadas tanto no regime não-cumulativo como cumulativo de PIS e Cofins. Ao segregar os
créditos informados no Dacon com CFOP relativa a despesas de armazenagem, fretes na venda,
aluguéis de máquinas, equipamentos e prédios, a autoridade fiscal constatou a existência de
débitos não confessados em DCTF, que deram origem ao lançamento ora combalido.
A contribuinte, intimada via postal em 30/01/2014, em conformidade com o aviso
de recebimento situado à fl. 1340, apresentou, em 28/02/2014, a impugnação, situada às fls.
1351 a 1359, na qual argumentou, em síntese, que: (i) o lançamento desconsiderou que parte das
receitas são tributadas pelo regime cumulativo, e parte pelo não-cumulativo; (ii) diversos CFOPs
passíveis de gerar créditos foram desconsiderados; e (iii) foram desconsiderados créditos
decorrentes de "devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros" por "compra de
energia elétrica por estabelecimento industrial", e por "compra para industrialização ou
produção rural de mercadoria sujeita ao regime de substituição" (sic).
Em 19/11/2014, a 04a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro I (RJ) proferiu o Acórdão DRJ no 1454.901, situado às fls. 15.384 a 15.411, de
relatoria do Auditor-Fiscal Hamilton Fernando Castardo, que entendeu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a
crédito no regime de incidência não-cumulativa, se incorporados
diretamente ao bem produzido ou se consumidos/alterados no processo
de industrialização em função de ação exercida diretamente sobre o
produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a
crédito no regime de incidência não-cumulativa, se incorporados
diretamente ao bem produzido ou se consumidos/alterados no processo
de industrialização em função de ação exercida diretamente sobre o
produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
Fl. 116057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720148/2014-04

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do Impugnante, a realização de diligências, quando
entende-las necessária, indeferindo as que considerarem prescindíveis
ou impraticáveis.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada via postal em 06/02/2015, em conformidade com o
aviso de recebimento situado à fl. 15.418 e, em 05/03/2015, interpôs recurso voluntário, situado
às fls. 15.420 a 15.434, no qual reiterou as razões de sua impugnação.
Em sessão realizada em 24 de julho de 2018, esta turma decidiu converter o
julgamento em diligência para que a unidade local da RFB adote as seguintes providências: (i)
elabore planilha comparativa entre as informações constantes dos arquivos SPED e aquelas
lançadas no Dacon, cotejando tais dados com a "planilha de recomposição de valores" elaborada
pela recorrente, acima referida; (ii) confeccione “Relatório Conclusivo” da diligência, com os
esclarecimentos que se fizerem necessários; e (iii) intime a contribuinte para que se manifeste
sobre o “Relatório Conclusivo” e demais documentos produzidos em diligência, querendo, em
prazo não inferior a 30 (trinta) dias, trintídio após o qual, com ou sem manifestação, sejam os
autos remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta para prosseguimento do julgamento.
A Unidade de Preparo prestou informações, nos termos da diligência determinada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
1.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 116058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720148/2014-04

2.
Recorta-se, abaixo, o art. 2o do Estatuto Social da contribuinte
INTERCEMENT BRASIL S.A., atual denominação de CAMARGO CORRÊA CIMENTOS S.A., em
conformidade com a ata situada à fl. 1369, para definição de seu objeto:

3.
A partir da escrituração fiscal apresentada pela contribuinte autuada, a
autoridade fiscal agrupou os créditos por CFOP, permitindo, assim, a totalização dos créditos por
rubrica do Dacon (créditos escriturados lançados no livro fiscal de entradas e saídas). Segregou,
em seguida, créditos decorrentes de despesas de armazenagens, fretes na venda, aluguéis de
máquinas, equipamentos e prédios. O cotejo entre escrituração e Dacon ajustada mediante
exclusão dos créditos sem relação com qualquer CFOP apontou para a existência de diferenças,
que foram glosadas na condição de créditos não suportados pela escrituração. Conclui-se,
portanto, em outras palavras, ao final do procedimento, que o crédito efetivo a que a contribuinte
teria direito seria aquele informado no Dacon subtraído dos créditos não escriturados, o que
conduziu à reapuração de créditos e débitos de PIS e Cofins confrontados com os montantes
informados em DCTF, resultando nas seguintes diferenças positivas de valores a lançar:

Fl. 116059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720148/2014-04

4.
Alega a recorrente que a acusação fiscal considerou, para fins de
auditoria, todos os valores por ela auferidos, incluindo valores sujeitos à tributação pelo regime
cumulativo, o que inquinaria o auto de infração de nulidade. Em primeiro lugar, cabe destacar
que argumentação de tal jaez, caso procedente, culminaria em análise de mérito, e não nas
hipóteses previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Ao se descer à matéria de fundo,
conforme se depreende da análise da Ficha 15B, quanto ao PIS, e da Ficha 25B, quanto à Cofins,
do Dacon entregue pela contribuinte, os valores oferecidos aos regimes cumulativo e não-
cumulativo são, respectivamente, os seguintes:

5.
Os valores são coincidentes com aqueles utilizados pela autoridade
lançadora, como se vislumbra a partir dos anexos 1.4 (PIS) e 2.4 (Cofins), que integram o auto
ora objurgado:

Fl. 116060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720148/2014-04

6.
Alega a contribuinte, ainda, de maneira genérica e vaga, que "(...)
diversos créditos legitimamente aproveitados foram glosados de forma indevida", e que a
autoridade fiscal teria desconsiderado o quanto informado nas Dacon, reputando como legítimos
apenas os créditos escriturados naqueles meses em que a escrituração apresentou créditos de
contribuições em valor inferior ao constante do Dacon. Insurge-se, assim, contra o fato de a
escrituração não condicionar o direito ao crédito, que decorreria de "(...) lei com proteção
constitucional" (sic).
7.
A controvérsia se resume, assim, em primeiro lugar, à quantificação dos
débitos apurados. Isto porque a sua apuração partiu do confronto entre as receitas informadas em
Dacon [ficha 07B (PIS) e 17B (Cofins)] e aquelas informadas em arquivo magnético (4.10.1 do
ADE COFIS no 25/2010), com a memória do cálculo das contribuições, em conformidade com
os anexos 1.5 (PIS) e 2.5 (Cofins) do auto de infração:

Fl. 116061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720148/2014-04

8.
Alega a contribuinte, quanto a este particular, que a receita
efetivamente auferida é aquela informada em Dacon, "(...) que coincide com aquela registrada
em seus mapas de apuração de PIS/Cofins e em sua contabilidade". Aduz, desta feita, que o
arquivo 4.10.1 do ADE COFIS no 25/2010 não expressa tais valores de forma fidedigna.
Contudo, não apenas na impugnação, mas também no recurso voluntário, informa que não
foi capaz de localizá-los em tempo hábil, razão pela qual requer a sua juntada posterior,
conforme trecho das razões recursais abaixo transcrito, situado à fl. 15.432:

9.
A contestação da apuração do débito tem por base documentação (a ser)
produzida pelo particular que sequer foi juntada aos autos, motivo pelo qual se aplica à espécie o
preceptivo limitativo do § 4o art. 16 do Decreto no 70.235/1972, devendo, portanto, ser negado
provimento ao recurso voluntário neste particular, operando-se, assim, sobre eles a preclusão
consumativa.

10.
Por fim, outra sorte de consideração deve ser feita, em segundo lugar,
quanto à exclusão de créditos informados no Dacon [fichas 14 (PIS) e 24 (Cofins)] decorrentes
Fl. 116062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720148/2014-04

de dispêndios com: (i) aluguéis pagos a pessoa jurídica [linha 05 da ficha 06A (PIS) e 16A
(Cofins)]; (ii) aluguéis de máquinas e equipamentos pagos a pessoa jurídica [linha 06 da
ficha 06A (PIS) e 16A (Cofins)]; (iii) armazenagem e fretes na operação de venda [linha 07
da ficha 06A (PIS) e 16A (Cofins)]; e (iv) bens do ativo imobilizado (depreciação) [linha 10
da ficha 06A (PIS) e 16A (Cofins)], em conformidade com as consolidações mensais por rubrica
discriminadas no anexo 1.3 e do auto de infração:

11.
Quanto aos dispêndios com (i) aluguéis de prédios pagos a pessoa
jurídica [linha 05 da ficha 06A (PIS) e 16A (Cofins)], aplica-se a disposição do inciso IV do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que permite, textualmente:
Lei no 10.637/2002 - Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o
a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
Fl. 116063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720148/2014-04

a: (...) IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
Lei no 10.833/2003 - Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o
a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
a: (...) IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.

12.
Quanto aos dispêndios com (ii) aluguéis de máquinas e equipamentos
pagos a pessoa jurídica [linha 06 da ficha 06A (PIS) e 16A (Cofins)], aplica-se a disposição do
inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que permite, textualmente:
Lei no 10.637/2002 - Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o
a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
a: (...) IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos
a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
Lei no 10.833/2003 - Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o
a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
a: (...) IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos
a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.

13.
Quanto aos dispêndios com (iii) armazenagem e fretes na operação
de venda [linha 07 da ficha 06A (PIS) e 16A (Cofins)], aplica-se a disposição do inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, que permite, textualmente:
Lei no 10.833/2003 - Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o
a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
a: I - bens adquiridos para revenda (...); II - bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de
que trata o art. 2o da Lei no 10.485/2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos
veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (...) IX -
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.

14.
Quanto aos dispêndios com (iv) bens do ativo imobilizado
(depreciação) [linha 10 da ficha 06A (PIS) e 16A (Cofins)], aplica-se a disposição do inciso VI
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que permite, textualmente:
Lei no 10.637/2002 - Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o
a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
a: I - bens adquiridos para revenda (...). VI - máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
Fl. 116064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720148/2014-04

adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços
Lei no 10.833/2003 - Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o
a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
a: I - bens adquiridos para revenda (...). VI - máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços

15.
Contudo, a vexata quæstio não se volta à natureza dos créditos ou à
possibilidade em abstrato de sua apropriação por parte da contribuinte, mas sim à sua própria
existência, tratando-se, portanto, de questão tipicamente probatória.
16.
Sobre este particular, necessário se registrar que, se a defesa da
contribuinte, em sede de recurso voluntário e, sobretudo, em sua impugnação, é vaga e genérica,
como percebe corretamente o julgador a quo, optando muitas vezes pela via da "negativa geral",
caminho ainda mais censurável percorre a decisão recorrida que, da fl. 15.390 à fl. 15.409, ou
seja, em 19 de suas 28 folhas do acórdão (67,85%) ou 23 folhas do voto (82,61%), discute
matéria verdadeiramente estranha ao presente processo, lançando-se a uma improfícua e
impertinente discussão a respeito da natureza dos insumos e sua evolução legislativo-
jurisprudencial que em nada auxilia no deslinde do caso. Maior proveito teria a decisão se
abrisse mão do recurso a modelos, estes sim genéricos, e se voltasse à análise do caso concreto.
17.
A partir do SPED-Fiscal, os créditos foram agrupados por CFOP, o que
permitiu a totalização dos créditos por rubrica do Dacon, o que revela o total de créditos
escriturados, i.e., lançados no livro fiscal de entradas e saídas. Em seguida, no curso do
procedimento fiscal, a autoridade lançadora separou aqueles créditos informados sem
correspondência com nenhum CFOP (despesas de armazenagens, fretes na venda, aluguéis de
máquinas, equipamentos e prédios), glosando-os por se tratarem de créditos não suportados pela
escrituração.
18.
Contra tal expediente, a contribuinte argumenta que os créditos de PIS e
Cofins aproveitados são legítimos, e apresenta planilha com dados supostamente colhidos
diretamente das notas fiscais. De fato, o único óbice ao aproveitamento dos créditos é a sua falta
de escrituração, e há de se concordar que a escrituração fiscal e o cumprimento de obrigações
acessórias não pode condicionar o direito ao crédito, caso devidamente comprovado por outros
meios pelo jurisdicionado, o que suscita a necessidade de conversão deste julgamento em
diligência para o cotejo entre as informações constantes dos arquivos SPED e aquelas lançadas
no Dacon, para o que servirá de auxílio a "PLANILHA DE RECOMPOSIÇÃO DE VALORES" elaborada
pela recorrente e oportunamente apresentada quando da apresentação de sua impugnação, que,
segundo a defesa, discrimina a totalidade das notas fiscais de entrada que embasam o crédito,
divididas de acordo com o CFOP, o que deverá ser verificado no curso da diligência.
19.
Como se pode perceber, a decisão acerca do auto de infração lavrado, e
sobre a procedência ou não do recurso voluntário interposto, dependia da análise em referência,
Fl. 116065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720148/2014-04

razão pela qual votei, acompanhado pela turma, com fundamento no art. 18 do Decreto no
70.235/1972, por converter o presente feito em diligência, para que a unidade local adotasse as
seguintes providências:
(i) Elabore planilha comparativa entre as informações constantes dos arquivos
SPED e aquelas lançadas no Dacon, cotejando tais dados com a "PLANILHA DE
RECOMPOSIÇÃO DE VALORES" elaborada pela recorrente, acima referida;
(ii) Confeccionar “Relatório Conclusivo” da diligência, com os
esclarecimentos que se fizerem necessários;
(iii) Intimar a contribuinte para que se manifeste sobre o “Relatório
Conclusivo” e demais documentos produzidos em diligência, querendo, em
prazo não inferior a 30 (trinta) dias, trintídio após o qual, com ou sem
manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão em
pauta para prosseguimento do julgamento.

20.
A unidade de preparo prestou, assim, as seguintes informações:
Auditoria das documentações apresentadas feita por amostragem não
revela indício
de irregularidade na documentação
apresentada
relativamente às comprovações dos créditos objetos dessa diligência.
Assim sendo, os anexos do auto de infração, especificamente, “1”, “1.1”,
“1.2”, “1.3”, “2”, “2.1”, “2.2” e “2.3” foram alterados conforme planilhas
em anexo, os créditos objetos dessa diligência foram restituídos ao
cálculo (as glosas anuladas), de modo a atender às demandas do órgão
julgador.
Os valores (colunas) alterados foram destacados com fundo vermelho em
cada um dos anexos alterados.
É de se notar que os demais anexos, “1.4”, “1.5”, “2.4”, “2.5”, “3.1”,
“3.2”, “4.1”, “4.2” e “5” não sofreram alteração tendo em vista não terem
sido afetados pelo objeto dessa diligência.
Os referidos anexos fazem partes integrantes dessa Informação Fiscal e
apresentam o seguinte código de identificação geral (Hash Code gerado
pelo programa SVA): 203171d9-3733a766-9f3df965-e58d09a8.
Desse modo os valores mantidos e aqueles excluídos de PIS e de
COFINS a lançar estão resumidos no quadro a seguir.
Fl. 116066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720148/2014-04

21.
Intimada a se manifestar a recorrente apresenta petição em que sustenta:
Da análise dos documentos anexados pelo fiscal, pode-se observar que,
com a devida vênia, há dois equívocos na mencionada reapuração.
O primeiro equívoco que não se pode deixar de mencionar é que na
realização da diligência, a d. Fiscalização analisou apenas os créditos que
haviam sido glosados inicialmente, deixando de analisar se os
lançamentos dos débitos de PIS e de COFINS estavam corretos,
pressupondo que a base de cálculo dos tributos apuradas pela fiscalização
inicial estariam corretos.
É de suma importância destacar que a apuração inicial dos débitos se
utilizou do cruzamento do DACON com a EFD/ICMS-IPI da Recorrente,
lançando a suposta diferença de R$ 3.266.194,99, senão veja-se:
Fl. 116067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720148/2014-04

Contudo, não se pode tomar tal apuração como verdadeira, pois
fundamentada no mesmo procedimento de apuração que foi utilizado
para verificação dos créditos a que faz jus a Recorrente. Diz-se isto pois
no procedimento fiscalizatório inicial os créditos utilizados pela
Recorrente foram glosados e, neste momento, após a diligência fiscal,
ficou confirmada a correta utilização destes créditos, revertendo
integralmente as glosas iniciais.
Assim, certamente a apuração dos débitos inicialmente realizada para
fins de lançamento do suposto crédito tributário devido também não
corresponde à realidade, devendo ser determinada nova diligência para
sua reapuração.
Não bastasse isso, a Recorrente não pode deixar de apontar que o saldo
credor de determinado período, in casu de maio a outubro, deixou de ser
considerado nos períodos subsequentes, resultando em exigência muito
superior ao supostamente devido. (...)
Contudo, houvesse considerado o saldo credor obtido no período de maio
a outubro de 2009, teria verificado que seria mais do que suficiente para
a compensação com dos débitos de PIS e de COFINS do mês de
novembro de 2009, no importe de R$ 518.980,95 (quinhentos e dezoito
mil, novecentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos) e de R$
2.387.459,27 (dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e
cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos) respectivamente, senão
veja-se: (...)
Fl. 116068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720148/2014-04

22.
Inicialmente, em relação às alegações da recorrente quanto ao resultado
da diligência, assiste-lhe razão no que tangencia a imputação do saldo credor. Cotejando as
colunas saldo devedor apurado pela fiscalização vis-à-vis a coluna valores informados na DCTF,
verifica-se que a diferença entre o total de cada uma delas não equivale ao valor indicado no total
de valor apurado à lançar após a diligência:

Fl. 116069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720148/2014-04

23.
Veja-se que R$ 13.590.463,90 menos R$ 12.640.417,94 resulta em
R$950.045,96 e não R$ 1.629.550,72. Da mesma forma, em relação à COFINS,
R$63.228.067,40 menos R$ 58.253.104,27 resulta R$4.974.963,13 e não os R$ 8.122.991,18
indicando que os saldos credores não foram devidamente imputados.
24.
De outro lado, as assertivas contrárias à metodologia de apuração de
débitos já foram objeto de voto apresentado na sessão em que foi decidida a diligência, e que
mantenho em sua integralidade.

A Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos acima prolatados.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 116070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720148/2014-04

Fl. 116071
DF CARF MF
Documento nato-digital